Tribunal: TJMT
Processo: 1034757-22.2020.8.11.0001
Relator(a): MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-10-25
Data de publicação: 2021-10-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1034757-22.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[GISLENE MARIA DA SILVA - CPF: 701.798.161-87 (RECORRENTE), MARINALVA RODRIGUES DE SOUZA - CPF: 021.978.131-10 (ADVOGADO), ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA - CNPJ: 45.441.789/0001-54 (RECORRIDO), MARCO ANDRE HONDA FLORES - CPF: 399.418.761-34 (ADVOGADO), ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA - CNPJ: 45.441.789/0001-54 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Vide Súmula do Julgamento

R E L A T Ó R I O

Dispensado relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95

V O T O R E L A T O R

Recurso Inominado nº.:

1034757-22.2020.8.11.0001

Origem:

6º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Recorrente(s):

GISLENE MARIA DA SILVA

Recorrido(s):

ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

25/10/2021

SÚMULA DE JULGAMENTO – ART. 46, DA LEI Nº. 9.099/1995

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – CONSÓRCIO DE VEÍCULO – DESISTÊNCIA DO GRUPO – PRETENSÃO DE POSTERIOR REATIVAÇÃO – REATIVAÇÃO NÃO REALIZADA – ALEGAÇÃO DE PROPAGANDA ENGANOSA – ATO ILÍCITO NÃO COMPROVADO – FATO CONSTITUTIVO DE DIREITO – INTELIGÊNCIA DO ART. 373, I DO CPC – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

Resta por incontroverso nos autos que a Recorrente firmou contrato de adesão a Grupo de Consórcio junto à Recorrida, sendo, em momento posterior, excluída do mesmo.

Aduz a autora que procurou a demandada a fim de verificar a possibilidade de retornar ao grupo em questão, onde obteve a resposta afirmativa, com a condição de pagamento de multas e a importância de R$ 458,89 (quatrocentos e cinquenta e oito reais e oitenta e nove centavos).

Afirma ainda que procedeu com o pagamento do numerário cobrado, porém, não logrou por ver reativado seu contrato, motivo pelo qual ingressou com a presente demanda.

Pois bem. Não obstante se tratar de relação de consumo, a inversão do ônus da prova só deve ser aplicada em questões específicas e desde que presente a hipossuficiência do consumidor, onde a reclamada está mais apta de provar o insucesso da demanda do que àquele a demonstrar a sua procedência.

In casu, em que pese suas razões recursais, verifico que a parte Recorrente não se desincumbiu do ônus probatório que lhe competia, na medida em que não comprovou que, de fato, procurou a Recorrida, bem como que esta tenha admitido sua reinserção no grupo mediante pagamento de valores.

Saliento, juntou a autora um único recibo, este, porém, emitido por terceiros, o qual em nada comprova ter sido realizado a fim de reativação do grupo consorcial.

Logo, não demonstrada a alegada propaganda enganosa por parte da Recorrida.

Por fim, observo que a parte autora deixou de impugnar especificadamente a contestação, o que faz por corroborar com a improcedência da demanda.

Assim, escorreita a sentença que julgou a demanda improcedente, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei nº 9.099/95: “Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão”.

HONORÁRIOS E VERBAS SUCUMBENCIAIS
.

Nos moldes do artigo 55, da Lei nº. 9.099/1995, a parte Recorrente arcará com custas e honorários advocatícios, estes que fixo em 10% sobre o valor atualizado da causa, ressalvada a suspensão das verbas, diante da gratuidade de justiça, nos moldes do artigo 98 §§2º e 3º do CPC/2015.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/10/2021